Tribunal: STF
Processo: MI 6751
Classe: MI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. MANDADO DE INJUNÇÃO PREJUDICADO.



    I – A Emenda Constitucional 103/2019 dispõe, em seu art. 22, caput, que a aposentadoria especial de servidor público federal portador de deficiência é assegurada mediante o preenchimento dos requisitos previstos na Lei Complementar 142/2013, que deve ser aplicada inclusive nos períodos de prestação de serviço anteriores à sua vigência, até que seja editada a lei complementar exigida pelo art. 40, § 4º-A da Constituição da República.



    II – Mandado de injunção prejudicado, diante da superveniência da EC 103/2019.